Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0703408-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ROBERTO PODVAL, LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO, DANIEL ROMEIRO, LARISSA RODRIGUES PETTENGILL e JANAINA FERREIRA em favor de LEILÇO LOPES SANTOS, em face de decisão (p. 14) proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília, no processo criminal n.o 0017220-80, que deferiu o pedido da Fazenda Pública de ingresso na ação penal, na qualidade de assistente da acusação. Os impetrantes defendem faltar à Fazenda Pública interesse processual para ingressar no feito criminal, porque haveria confusão processual, porquanto o Estado é uno “e já se faz representar pelo Ministério Público” (Id Num. 14216171, p. 5). Alegam que “independentemente do sujeito passivo nos crimes contra a ordem tributária, o representante legal de tais direitos é o próprio Parquet, haja vista sua função e dever institucional de órgão acusatório não apenas para defender os interesses públicos, mas também para acusar, dentro da ação penal de iniciativa pública” (Id Num. 14216171, p. 5). Sustentam que a Fazenda Pública já participou da autuação fiscal, que resultou na inscrição do crédito em dívida ativa e, portanto, tal esvaziaria o seu interesse na qualidade de assistente de acusação. Pedem a concessão de liminar para imediata suspensão do curso do processo criminal n.o 0017220-80, que tramita perante a 1a Vara Criminal de Brasília. No mérito, requerem a exclusão da Fazenda Pública do rol de assistente de acusação. É o relatório. O Habeas Corpus não deve ser admitido. Os impetrantes pretendem, por meio do presente writ, que a Fazenda Pública não possa atuar como assistente de acusação em processo criminal que apura crime contra a ordem tributária (n.o 0017220-80). O art. 273 do Código de Processo Penal não prevê expressamente o cabimento de recurso da decisão que deferir ou não o ingresso do assistente de acusação. Confira-se: Art. 273. Do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Entretanto, o Habeas Corpus, de acordo com o art. 5o, LXVIII, da Constituição da República é um instrumento por meio do qual se protege a liberdade de locomoção, caso esta esteja ameaçada ou seja efetivamente suprimida por ilegalidade ou abuso de poder. Gilmar Ferreira Mendes (Curso de Direito Constitucional. 8a ed. Saraiva, 2013, p. 413-414) leciona que “o habeas corpus destina-se a proteger o indivíduo contra qualquer medida restritiva do poder público à sua liberdade de ir, vir e permanecer”. Acrescenta: “A liberdade de locomoção há de ser entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa em tese acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”. A Constituição da República, no art. 5o, LXIX, define que será cabível mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Gilmar Ferreira Mendes (op. cit. p. 424) discorre que “o mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde que se logre caracterizar a certeza e liquidez do direito”. No caso dos autos, os impetrantes não apontam qualquer existência efetiva ou ameaça ao direito de locomoção do paciente, mas apenas se insurgem contra o deferimento pelo Juízo de origem da participação da Fazenda Pública no feito. Desse modo, afigura-se completamente descabida a impetração do presente Habeas Corpus. Na mesma esteira, os seguintes arestos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI No 201/67. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 925. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (...). (HC 165297 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019, grifo nosso.) A jurisprudência admite o Habeas Corpus substituto no caso de sentença teratológica ou ilegalidade evidente, o que não ocorre in casu, porquanto o simples ingresso da Fazenda Pública na qualidade de assistente de acusação em processo criminal não implica ameaça ao direito de locomoção do paciente. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito dos impetrantes em favor do paciente, devendo os impetrantes se valer do meio processual adequado ao combate da decisão impugnada por meio deste habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL do Habeas Corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020 16:55:5. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator